Tribunal: TJDFT
Processo: 0713209-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. ABONO DE PERMANÊNCIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO-SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento das diferenças devidas - auxílio-alimentação e auxílio-saúde - referentes à conversão em pecúnia de licença-prêmio, mas não incluiu a parcela relativa ao abono de permanência.
3. Nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as parcelas remuneratórias referentes ao abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio-saúde possuem caráter pecuniário permanente, devendo integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018).
4. A parte recorrente faz jus ao pagamento da diferença entre o valor pago a título de conversão da licença prêmio em pecúnia e aquele efetivamente devido, com a inclusão na base de cálculo do débito das parcelas compreendidas na remuneração recebida no mês anterior à aposentadoria da servidora.
5. Não obstante se tratar de remuneração devida quando estava em atividade, a recorrente teve seu abono de permanência reconhecido administrativamente apenas após a sua aposentadoria, oportunidade em que recebeu o pagamento retroativo (março/2016 - ID 17589366), fatos não impugnados pelo recorrido. A ausência de recebimento daquela rubrica na última remuneração antes da aposentadoria da recorrente ocorreu por erro do Distrito Federal, sendo incabível excluir aquela parcela da base de cálculo da conversão da licença-prêmio, sob pena de ensejar enriquecimento ilícito da Administração Pública.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar parcialmente a sentença para incluir a parcela de abono de permanência na base de cálculo do valor devido à parte recorrente, a título de complementação da conversão de licença-prêmio em pecúnia.
7. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
8. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.